Tribunal: STF
Processo: HC 53560
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - CRIME DE HOMICÍDIO. FATO PRATICADO PELO PACIENTE, AO TEMPO EM QUE 2º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO, RESPONDIA PELO DESTACAMENTO POLICIAL DA CIDADE. NÃO SE CONSIDERAVA O PACIENTE "MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE OU ASSEMELHADO", NEM SE TRATA, NO
CASO DE DELEGACIA DE POLÍCIA, DE "LUGAR SUJEITO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR", PARA CARACTERIZAÇÃO DE CRIME MILITAR PREVISTO NO ART. 9º, II, LETRA B, OU LETRA F, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. - COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. - INDEFERIMENTO DO PEDIDO.